Tribunal: TJES
Processo: 5011666-40.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratuais
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011666-40.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: HEMATITE DO BRASIL LTDA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A C Ó R D Ã O

EME
NTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO. PENHORA SOBRE FATURAMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve decisão que deferiu penhora sobre percentual do faturamento de empresa executada, sob alegação de omissão quanto à fundamentação da medida e à aplicação do princípio da preservação da empresa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão foi omisso quanto à fundamentação da penhora sobre faturamento; (ii) estabelecer se houve omissão na análise do princípio da preservação da empresa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embargos de declaração destinam-se a sanar vícios específicos, não sendo meio adequado para rediscussão do mérito da decisão.

A decisão impugnada apreciou as questões suscitadas e fundamentou a manutenção da medida constritiva com base nos elementos constantes dos autos.

A ausência de demonstração concreta de prejuízo à atividade empresarial afasta a alegação de violação ao princípio da preservação da empresa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Não há omissão quando o acórdão enfrenta as questões relevantes e fundamenta a decisão com base nos elementos dos autos.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 170. CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 769.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
HEMATITE DO BRASIL LTDA.
contra o acórdão de id.
18316053
, proferido por esta 1ª Câmara Cível, que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a decisão de primeiro grau que deferiu a penhora de 10% (dez por cento) sobre o faturamento mensal da empresa executada.

A embargante sustenta a existência de
omissões
no acórdão. Argumenta que o julgado não procedeu à análise prévia e concreta para a fixação do percentual de 10%, transferindo a modulação ao administrador-depositário, o que violaria a Tese IV do Tema Repetitivo 769/STJ. Alega, ainda, que houve omissão quanto à análise jurídico-material do princípio da preservação da empresa (art. 170 da Constituição Federal), restringindo-se o exame à ausência de comprovação contábil por parte da executada. Requer o suprimento dos vícios com a atribuição de efeitos infringentes.

Devidamente intimado, o Estado do Espírito Santo apresentou contrarrazões.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5011666-40.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: HEMATITE DO BRASIL LTDA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
HEMATITE DO BRASIL LTDA.
contra o acórdão de id. 18316053, proferido por esta 1ª Câmara Cível, que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a decisão de primeiro grau que deferiu a penhora de 10% (dez por cento) sobre o faturamento mensal da empresa executada.

A embargante sustenta a existência de
omissões
no acórdão. Argumenta que o julgado não procedeu à análise prévia e concreta para a fixação do percentual de 10%, transferindo a modulação ao administrador-depositário, o que violaria a Tese IV do Tema Repetitivo 769/STJ. Alega, ainda, que houve omissão quanto à análise jurídico-material do princípio da preservação da empresa (art. 170 da Constituição Federal), restringindo-se o exame à ausência de comprovação contábil por parte da executada. Requer o suprimento dos vícios com a atribuição de efeitos infringentes.

Devidamente intimado, o Estado do Espírito Santo apresentou contrarrazões.

Certo é que os embargos declaratórios se prestam a esclarecer obscuridade, eliminar contradição e suprir omissão de ponto relevante e ainda para fins de corrigir erro material, conforme artigo 1.022 do Código de Processo Civil, possuindo, dessa forma, função eminentemente integrativa, sem a capacidade de, via de regra, levar a cabo a substituição ou alteração da decisão.

Entende-se que há omissão nos casos em que determinada questão ou ponto controvertido deveria ser apreciado pelo órgão julgador mas não o foi. Nesse sentido, o Professor Luiz Guilherme Marinoni assevera que:

"Finalmente, quanto à omissão, representa ela a falta de manifestação expressa sobre algum 'ponto' (fundamento de fato ou de direito) ventilado na causa e, sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o tribunal. Essa atitude passiva do juiz, em cumprir seu ofício resolvendo sobre as afirmações de fato ou de direito da causa, inibe o prosseguimento adequado da solução da controvérsia, e, em caso de sentença (ou acórdão sobre o mérito), praticamente nega tutela jurisdicional à parte, na medida em que tolhe a esta o direito de ver seus argumentos examinados pelo Estado."

A primeira omissão alegada refere-se à ausência de fundamentação analítica, com base em dados contábeis, para a fixação do percentual de constrição em 10%, nos termos do Tema Repetitivo 769/STJ.

A análise do acórdão demonstra a inexistência do vício apontado. O julgado abordou expressamente a questão relativa ao percentual fixado. A decisão adotou como premissa a distribuição processual do ônus probatório, estabelecendo que, conforme o Tema 769/STJ e o art. 805, parágrafo único, do CPC, incumbia ao devedor apresentar elementos concretos que demonstrassem a inviabilidade da atividade empresarial.

A manutenção do percentual de 10% fundamentou-se na inércia probatória da executada. O acórdão consignou textualmente que
“a agravante não juntou qualquer balancete, fluxo de caixa ou demonstrativo contábil que corrobore suas alegações”
e que
“a mera alegação de prejuízo, desprovida de suporte probatório mínimo, não é suficiente para afastar a constrição ou reduzir o percentual”
. A fundamentação afasta a alegação de que o juízo delegou a aferição de viabilidade ao administrador-depositário; a referência à figura do depositário (art. 866, § 2º, CPC) apenas indicou a observância do rito procedimental e a garantia de acompanhamento contínuo da medida.

A segunda omissão alegada consiste na falta de exame material e qualitativo do princípio da preservação da empresa (art. 170 da CF).

Constata-se, igualmente, a inocorrência deste vício. O acórdão registrou a alegação da parte referente ao art. 170 da CF e aos princípios da preservação da empresa e menor onerosidade. Contudo, rejeitou a incidência destes princípios de forma abstrata. A decisão exarada adotou o entendimento de que a proteção à continuidade da empresa, no âmbito da execução processual (que se desenvolve no interesse do credor), exige a demonstração fática da inviabilidade operacional.

O indeferimento da tese ocorreu pela ausência de substrato probatório. O órgão julgador cumpre seu ofício ao fundamentar a decisão com base nos elementos constantes dos autos, não havendo imposição legal para a elaboração de teses acadêmicas sobre postulados normativos dissociados da prova.

Verifica-se que a embargante busca, por meio da via aclaratória, a rediscussão de matéria já decidida pelo Colegiado, pretensão que se mostra incompatível com a natureza do recurso. A fundamentação contrária aos interesses da parte não configura omissão.

À luz do exposto, não existindo omissão a ser sanada e tendo em vista a impossibilidade de rediscutir o mérito do acórdão pela presente via recursal,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS e lhes NEGO PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)